Tribunal: TJDFT
Processo: 0742779-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742779-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS R13 SANTA MARIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RAIZEN S.A. contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de conhecimento proposta POSTO DE COMBUSTÍVEIS R13 SANTA MARIA LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões (ID 64886610), o agravante sustenta que: 1) é distribuidora de combustíveis líquidos e gasosos e detentora, com exclusividade, de todos os direitos de uso da marca Shell, conforme registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial “INPI”; 2) celebrou, em 16 de agosto de 2022, com a agravada, contrato de posto revendedor (“CPR”) em que negociaram as regras para “operação de um Posto de Combustíveis com a Marca Shell”; 3) no contrato, ficou estabelecido que o Posto R13 compraria o volume total de R$ 12.079.000 litros de produtos combustíveis entre o dia 20/06/2022 e 19/05/2024 e caso, antes do término do prazo, o requerido adquirisse a totalidade do volume contratado o contrato terminaria antecipadamente; 5) o requerido adquiriu a totalidade dos produtos combustíveis em dezembro de 2023, de modo que o contrato se encerrou; 6) também restou estabelecido que, após o término do acordo, o requerido deixaria de utilizar ou exibir as marcas Shell no posto imediatamente (cláusula 8.3 do Contrato ID 207875726, autos originários), mas ele permanece com as cores amarela e vermelha na testeira do posto, nas bombas e nos uniformes dos funcionários; 7) os consumidores podem ser induzidos a erro pela indevida utilização das cores da marca; 8) “a indevida utilização da bandeira Shell configura infração não só ao Código de Defesa do Consumidor por propaganda enganosa, mas também viola a Lei de Propriedade Industrial, haja vista que o direito de utilizar qualquer sinal da marca Shell é exclusivo da Autora.” Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para “compelir o Posto Réu a se abster de utilizar e ostentar indevidamente a manifestação visual da marca Shell – cores vermelha e amarela na testeira, nas bombas de combustíveis e nos uniformes dos funcionários – no seu estabelecimento situado na Quadra AC 219, Conjunto A 01/04, Santa Maria, Brasília/DF, CEP 72549-305, procedendo com a descaracterização do posto no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse e. Juízo.” Ausente o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o agravante recolheu o preparo em dobro (ID 64895127/65019762). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil - CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferir a antecipação da tutela. O propósito recursal consiste em definir se, em análise liminar, é o caso de ser determinado ao réu obrigação de fazer consistente em retirar as cores vermelha e amarela na testeira, nas bombas de combustíveis e nos uniformes dos funcionários para não confundir os consumidores com a bandeira Shell. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o juiz deve observar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). As circunstâncias e o contexto no qual ocorreu o inadimplemento precisam ser esclarecidos durante o curso do processo de conhecimento. A necessidade de aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – impede a antecipação dos efeitos da tutela. Não é prudente, neste momento processual, determinar que a agravada retire as cores vermelha e amarela na testeira, nas bombas de combustíveis e nos uniformes dos funcionários, sem antes escutar a sua versão sobre os fatos narrados. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator